Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTEÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de origem, consubstanciado na inexistência de título executivo judicial em favor do Exequente/Agravado, deve-se extinguir o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 330, III, 783, 786 e 924, I, do CPC/15.
2. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).
3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.